Tribunal: TJPA
Processo: 0818929-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818929-13.2021.8.14.0401

APELANTE: DEUSDETE DE SOUZA MAGULAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, pela prática do crime de receptação dolosa previsto no art. 180,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos subjetivos que caracterizam a receptação dolosa, ou se é cabível a desclassificação para a forma culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo comprova que o acusado adquiriu 800 kg de cabos identificados como pertencentes à empresa Equatorial, sem exigir nota fiscal, e admitiu tê-los comprado de terceiros e supostos funcionários da empresa.

4. O próprio interrogatório do réu corrobora a tese acusatória, ao admitir a compra do material sem origem comprovada, com elementos de identificação da empresa vítima, evidenciando ao menos dolo eventual.

5. A jurisprudência reconhece que, no crime de receptação, o ônus de demonstrar a inexistência de dolo recai sobre a defesa, quando o bem é apreendido na posse do agente.

6. Não tendo sido apresentada prova hábil a demonstrar a boa-fé do réu, mantém-se o entendimento pela prática da receptação dolosa.

7. Com a manutenção da tipificação dolosa, resta prejudicado o pedido de redução da pena e do valor da pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dolo na receptação se caracteriza pela aquisição de bem com origem duvidosa ou de procedência criminosa. 2. Incumbe à defesa demonstrar a ausência de dolo quando o bem é apreendido na posse do réu. 3. A confissão aliada à prova testemunhal pode demonstrar o dolo direto ou eventual na receptação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Apelação Criminal n. 0736291-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09/12/2021; TJDF, Apelação Criminal n. 0711187-96.2022.8.07.0009, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Deusdete de Souza Magulas apela de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP (ID 16443155).

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa, com a consequente diminuição de reprimenda e sua substituição por pena pecuniária de meio salário-mínimo (ID 16443164).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16443170), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do apelo (ID 20395022).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
margem para acolher o pleito de
desclassificação
do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 16443102, pág. 16) e pelo auto de depósito (ID 16443102, pág. 17) de 800kg de cabo de propriedade da concessionária de energia elétrica Equatorial.

A
autoria
exsurge da prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

”DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO

A
testemunha
de acusação
MARCO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE COELHO
declarou no seu depoimento em juízo que recebeu a denúncia e foi realizar diligências no local do suposto fato. QUE ao chegarem no espaço indicado, encontraram uma quantidade de cabos que
visivelmente pertenciam a equatorial
. QUE ao ser indagado acerca da procedência dos cabos, a testemunha alega que o acusado diz ter
comprado de terceiros
,
inclusive de funcionários
da equatorial. QUE após a abordagem o acusado teria sido encaminhado para a autoridade policial.

A
testemunha
de acusação
ANTONIO JEFFERSON BARRAL COSTA
(PM) declarou no seu depoimento em juízo que após ser designado para diligências acerca do ilícito, ao chegar no local, encontraram alguns cabos. QUE uma parte deles estava sem qualquer identificação, outros tinham a
logomarca da empresa
. QUE posteriormente a abordagem, o acusado foi conduzido para a delegacia. QUE o acusado teria declarado que desconhecia que a prática era ilícita.

A
testemunha
de acusação
PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES
(PM) declarou no seu depoimento em juízo que foram acionados pelo representantes da equatorial, e em diligências, se dirigiram até o local, onde encontraram alguns cabos. QUE a própria empresa que identificou os cabos como sendo deles, pois haviam alguns
traços
que apenas o material deles tinha. QUE o acusado teria alegado que comprava os cabos de funcionários da equatorial, tendo em vista que estes diziam serem sobras de material.

O acusado DEUSDETE DE SOUZA MAGULAS declarou no seu interrogatório que os fatos eram verdadeiros, mas que somente comprava os cabos por intermédio dos próprios funcionários da equatorial que alegavam ser um material sem uso para a empresa. QUE a época do fato, comprava o quilo do cabo por aproximadamente R$3 a R$4 reais. QUE ao ser acusado do ilícito, devolveu todo o material para a empresa, e que não sabia que a prática seria ilícita, uma vez que a maioria dos funcionários vendem para algumas sucatas os mesmos fios.” (ID 16443155, pág. 3/4)

Em complemento, na fase policial, a testemunha policial Marco Antônio de Albuquerque Coelho relatou que o acusado informou que comprava os cabos de várias pessoas que lhe ofereciam (ID 16443102, pág. 5).

Destaca-se que o próprio réu informou no inquérito policial que comprava os cabos de várias pessoas desconhecidas, inclusive, de funcionários (ID 16443102, pág. 10).

Portanto, o apelante ao comprar de terceiros desconhecidos os cabos com a marca da Equatorial, agiu com dolo, que segundo a doutrina é a vontade livre e consciente de adquirir produto de crime.

Ainda que tivesse comprado de funcionários, é possível aferir dos depoimentos judiciais das testemunhas que o apelante assumiu o risco, em dolo eventual, de praticar a receptação, visto que estava comprando um produto com a marca de uma empresa sem exigir a respectiva nota fiscal. Tal aspecto foi bem pontuado na sentença impugnada:

Em sede de alegações finais pugnou a defesa do réu pela desclassificação do crime de receptação para receptação culposa, sob a alegação de que o réu desconhecia a origem criminosa do bem apreendido.

[...]

O caso da receptação culposa, definida acima, trata-se da falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha origem criminosa, mas o agente preferiu ignorar. Mesmo havendo algum indício de que a coisa seja produto de crime a pessoa não se preocupa e recebe ou adquire a coisa.

Em análise do que consta nos presentes autos, verifico ser incabível a tese do acusado de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando não apresenta versão verossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Ressalto que a alegação de ter adquirido o bem de funcionários desconhecidos da empresa não exime a culpa, muito pelo contrário, deveria fazer com o que o réu tivesse muito mais cuidado ao receber a coisa, uma vez que tem conhecimento do alto alto valor que esta possui no mercado, e que 800kg não seriam livremente descartados pela empresa, e “presenteados” aos funcionários. Logo, a alegação pueril e desprovida de qualquer prova é elemento que evidencia o dolo.

Com efeito, restou devidamente comprovado, pelas provas supra relacionadas, que o réu incidiu em um dos verbos da figura típica, qual seja, “adquirir” o bem, sendo tal atitude inescusável, uma vez que, sendo vendedor do produto tinha conhecimento do seu valor de mercado, e mesmo que assim não fosse, a jurisprudência é majoritária no sentido de que cabe à defesa comprovar o contrário.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime do qual proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o § 4º do art. 180 [...] (ID 16443155, pág. 6/9)

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “no crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.” (TJDFT,
ApCrim n. 0736291-22.2019.8.07.0001
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09/12/2021).

In casu,
o apelante não apresentou qualquer testemunha ou documento que demonstre que comprovasse a tese de ausência de dolo (TJDF,
ApCrim n. 0711187-96.2022.8.07.0009
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21/09/2023).

Por derradeiro, diante da manutenção da receptação dolosa, resta prejudicada a análise da consequente diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025